Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741173-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO REU: NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO D E C I S Ã O Decisão - Saneamento do Processo Decido, por ser questão preliminar a todas as outras, a impugnação ao valor da causa. Verifico que os autores estipularam o valor da causa conforme o dado à causa originária, no montante estabelecido no ano de 2016. Assim, como esse valor deve ser atualizado monetariamente (REsp n. 1.811.781/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020), acolho parcialmente a impugnação ao valor da causa e fixo o seu valor em R$ 379.315,83 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e quinze reais e oitenta e três centavos), valor este corrigido entre 3 de novembro de 2016 e 26 de setembro de 2023, data de ajuizamento da presente Ação Rescisória. Determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam os autores intimados a complementar o depósito rescisório, sob pena de extinção. Com o depósito complementar, voltem os autos conclusos para continuação do saneamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator